Tribunal: STF
Processo: Rcl 65618
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação da Cruz Vermelha Brasileira na qual pretende seja definido pelo Supremo Tribunal Federal se “o patrimônio da Cruz Vermelha e todas as suas filiais podem de fato ser objeto de bloqueio e penhora, de acordo com a sua organização Estatutária.”  



    Esse pedido decorre do fato de haver sido instaurado no TRT da 1ª Região Regime Especial de Execução Forçada – REEF, para a Cruz Vermelha Brasileira e todas as suas filiais.



    Relata-se haver sido “determinado o bloqueio e penhora dos valores e patrimônio da Cruz Vermelha e todas as suas filiais,” o que levou algumas das filiais da Cruz Vermelha a ajuizar reclamações contra as ordens de bloqueio e penhora.



    Segundo informações do sítio eletrônico desta Corte, tais reclamações são as de número 60162 e 64703, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, respectivamente em face do TST e do TJSC e, ainda, as reclamações 64370, 64540, 64543 e a presente reclamação 65618 , essas de minha relatoria.



    Alega-se que “a Cruz Vermelha Brasileira, em sua Legislação Federal própria, por meio de seu estatuto, em seu art. 75, bem como por meio de seu regulamento, em seu art. 73, estabelecem que o Órgão Central e todas as suas filiais que seu patrimônio é uno, destinado às ações humanitárias, filantrópicas e para sua subsistência, in verbis: 



    Art. 75. O patrimônio social da CVB, totalmente destinado às ações humanitárias, filantrópicas e para sua subsistência, é constituído pelos patrimônios da CVB-OC e das Filiais, sendo composto por:  



    I - bens imóveis; 



    II - saldos em bancos, caixa e aplicações financeiras;  



    III - investimentos e valores representados por títulos da dívida pública, ações e outros bens conversíveis em moeda; 



    IV - estoques de bens; 



    V - bens móveis; e 



    VI - direitos decorrentes de contratos. 



    ...as filiais,  tanto estaduais quanto municipais, possuem patrimônio uno, destinado às ações humanitárias, filantrópicas e para sua subsistência.”



    Requer, liminarmente, a definição “se o patrimônio da Cruz Vermelha e suas filiais, estatutariamente unificado, pode ser objeto de execução e penhora, resultante de qualquer ação e execução em face da Cruz Vermelha e suas filiais” e, no mérito, seja confirmada a liminar “com a devida determinação do Superior Tribunal Federal acerca do patrimônio da Cruz Vermelha e suas filiais, estatutariamente unificado, pode ser objeto de execução e penhora, resultante de qualquer ação e execução em face da Cruz Vermelha e suas filiais.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante(art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação previstas no art. 988 do CPC.  



    Assim, não há causa de pedir apta a ensejar o prosseguimento da presente reclamação.  



    A parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:  



    EMENTA Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADI nº 5.469/DF e ADI nº 5.439/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamatória como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 54327 AgR-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-03-2023  PUBLIC 16-03-2023)   



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.   



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome do beneficiário do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC), bem como não indicou valor da causa (art. 292 do CPC)   



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.  



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais apontados (art. 989, III, do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente